Tribunal: TJMT
Processo: 0006045-89.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006045-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZA VERA CARVALHO LIMA - CPF: 103.153.731-72 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), ELYSSA DE CARVALHO ARANTES - CPF: 953.626.491-91 (APELADO), PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA - CPF: 346.461.591-04 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –VENDA DE SOCIEDADE COMERCIAL – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS PELO ADQUIRENTE E ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ASSUMIDAS APÓS A AQUISIÇÃO E NÃO QUITADAS – CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DA PROPRIETÁRIA ANTERIOR – DANOS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Quando cabalmente comprovada a omissão do adquirente em efetuar a transferência/alteração das cotas sociais, obrigando as vendedoras suportar não só a cobrança de débitos indevidos, como também a constrição (penhora on-line) de seus ativos financeiros, o que culminou com o pagamento das dívidas trabalhistas, as quais são de responsabilidade exclusiva do requerido, é de rigor o dever de reparar pelos danos causados.

“Os honorários convencionais despendidos pela parte ao seu advogado não constitui ato ilícito passível de reparação por danos materiais. Trata-se, na verdade, de legítimo exercício do direito de ação ou de defesa, sem que a parte adversa dele tenha participado, de modo que esta não pode ser compelida a arcar com a referida verba.”
(TJ-MT - APL: 00188937920138110041 19670/2017, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006045-89.2015.8.11.0041

APELANTE: PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA

APELADOS: ELIZA VERA CARVALHO LIMA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA
contra sentença proferida pelo MM Juíza Olinda e Quadros Altomare Castrillon, da 11ª Vara Cível desta Capital, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Código 962873 - ajuizada por
ELIZA VERA CARVALHO LIMA e ELYSSA DE CARVALHO ARANTES,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a venda da empresa SAEM ao requerido, ora apelante, tornando-o responsável por seus débitos a partir de 06 de janeiro de 2010, além de condená-lo ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como pelos danos materiais no montante de R$116.105,27 (cento e dezesseis mil, cento e cinco reais e vinte e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação.

E, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre a condenação.

O apelante aponta que a responsabilidade do ex-sócio é de 02 (dois) anos após o registro da sua retirada na JUCEMAT, e, como as apeladas assim não procederam, inclusive assumindo o risco com a venda da empresa à prazo, há culpa exclusiva da parte autora ou, no mínimo de forma recíproca/concorrente a pormenorizar as obrigações que lhe foram impostas.

Sustenta que não foi especificado qualquer prazo para a alteração contratual da empresa, já que o instrumento que estampa a vontade das partes é omisso nesse ponto. Todavia, indica a previsão de cláusula no sentido de que lhe seria outorgado uma procuração para efetuar a transferência, o que não aconteceu, de modo que a desídia é de ambas as partes, salientando, ainda, que elas poderiam ter realizado por conta própria.

Assevera que a crise da empresa era de conhecimento das ora apeladas, e, mesmo assim, não revogaram os poderes que lhe conferiam a administração, assumindo não só os riscos, como também a responsabilidade pelas dívidas, de modo que não há falar em qualquer dano, quiçá o moral, ante a ausência de ilicitude, tampouco inadimplemento contratual.

Quanto ao dano material, insurge-se contra os gastos com a contratação de advogado, requerendo a exclusão da obrigação que lhe foi imposta.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença e, alternativamente, pela redução dos valores arbitrados.

Contrarrazões ofertadas às fls. 546/556 dos autos físicos, onde asseguram que após o pagamento da última parcela (07/12/2010), notificaram o apelante para promover a transferência social (16/05/2012) e, diante da sua inércia, ajuizaram ação de obrigação de fazer em 14/06/2012, ocasião em que celebraram acordo, mediante obrigação de emissão de procuração às apeladas para proceder com o mister junto a JUCEMAT.

Ressalvam, ainda, que a transmissão das cotas somente se operaria com a anuência do ora apelante e que sempre estiveram disponíveis para assinar pessoalmente contrato de alteração social, sendo desnecessária qualquer procuração nesse sentido.

Ao final, aduzem que as testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas ao afirmar que a dificuldade financeira da empresa se deu pela má administração do ora apelante, o qual, desde janeiro de 2010 a assumiu como único proprietário e dirigente, razão pela qual pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que as ora apeladas ajuizaram a presente ação indenizatória ao fundamento de que firmaram em 26/01/2010, contrato de compra e venda da empresa SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda – ME com o requerido, ora apelante.

Alegam que, com o pagamento da última parcela em dezembro de 2010, o requerido omitiu-se em assinar a 4ª alteração social e registro perante a JUCEMAT, esquivando-se durante todo o ano de 2011, o que levou a notificá-lo em maio de 2012 e, ato contínuo, ajuizar ação de obrigação de fazer no mês seguinte, onde entabularam acordo em maio de 2013.

Ocorre que, nesse ínterim (2011 e 2012), foram distribuídas inúmeras ações trabalhistas desfavor da empresa SAEM, sendo que somente tomaram conhecimento na fase de execução, quando assumiram o pagamento do passivo com suas rendas e bens, causando-lhes inúmeros prejuízos.

Após a manifestação do requerido e a devida instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência e, por conseguinte, o presente recurso visando a sua reforma.

É incontroverso nos autos o negócio jurídico realizado entre as partes no ano de 2010, a outorga dos mais amplos, gerais e ilimitados poderes de gerência ao adquirente e que a transferência social perante a JUCEMAT somente ocorreu em 2013, após o ajuizamento de ação de obrigação de fazer pelas vendedoras.

A transação operou-se mediante contrato de “Cessão de Direito e Créditos e com Transferências de Quotas Sociais Condicionada à Amortização das Parcelas Ajustadas e outras Avenças” que estabelece, por meio da Cláusula Quarta – Da Responsabilidade e do Período de Gestão Compartilhada, as seguintes obrigações do cessionário, ora apelante:

“11.
São de responsabilidade do CESSIONÁRIO, a partir deste contrato, quaisquer deveres oriundos de obras e serviços propostos e iniciados pelo mesmo, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários e tributários
.

12. A partir da comunicação do CESSIONÁRIO à CEDENTE acerca do início de contrato e/ou obra, captados pelo CESSIONÁRIO, a este caberá a coordenação dos projetos e cronogramas, sem intervenção da CEDENTE,
que dá plena e irrevogável renúncia sobre os direitos e deveres provenientes das contratações realizadas pelo CESSIONÁRIO.

13.
Responderá o CESSINÁRIO por qualquer ação civil, criminal, trabalhista ou previdenciária que venha a ser ajuizada a partir da assinatura deste contrato
, em relação a obras e serviços iniciados pelo mesmo.

(...)”

Portanto, a presente ação funda-se nos prejuízos sofridos pelas autoras em razão da inadimplência das obrigações acessórias pelo requerido, ora apelante, de modo que a tese em relação à responsabilidade dos sócios retirantes não perdura na hipótese.

Além disso, durante a instrução processual, a testemunha Darlene Maria Bezerra de Amorim

afirmou que quando entrou a empresa estava no azul. Que a estrutura era solida. Que no departamento pessoal começou a perceber atraso nos pagamentos em novembro de 2010. Que começou a pagar parcelado. Que em abril de 2011 a agosto a empresa já não estava mais pagando nada. Em outubro dispensou a maioria dos funcionários. Que quando começaram lá tinha uma estrutura boa e depois diminuiu tudo. Que não fornecia mais alimentação, vale transporte, tudo isso não tinha mais.

Além disso, confirmou que a D. Elisa ligava muitas vezes para ele transferir a empresa, e ele não estava. Que houve vezes que ele estava mas não quis atende-la. Que ela foi várias vezes lá.

Já a testemunha
Helenina Santos França
declarou
“que foi contratada para trabalhar na empresa pela esposa do Sr. Paulo, para trabalhar como contadora. Que começou a trabalhar em janeiro de 2010. E, ainda, Que a empresa não foi transferida. Que conforme ele ia pagando, quando já tinha pago umas quatro parcelas, a autora começou a ligar pedindo a transferência. Que ela mesmo chegou a falar várias vezes com ele pois D. Elisa queria fazer a transferência da empresa e mesmo assim ele nunca definia e só falava que ia conversar com Lincoln. Que foi ela que passou para a autora o que tinha que fazer para a alteração. Que ficou meio definido, tipo uma minuta. Que depois eles sentaram e riscaram muita coisa e não finalizou. Que quando entrou na empresa gostava de trabalhar lá. Era um ambiente bom só que começou a ter problema porque começou a atrasar os impostos e foi até na Receita Federal com S. Paulo para parcelar e com D. Elaine na prefeitura porque a certidão não estava saindo. Então começou a não pagar as contas mais em dia. Que a Sra. Elisa não tinha acesso aos balancetes, pois passava diretamente para o S. Paulo e D. Elaine.

Que Paulo sempre se apresentou como dono da empresa. Que quando entrou a empresa era bem sólida, ela tinha uma projeção de faturamento de mais de nove milhões e ia receber gradativamente conforme ia fazendo as medições. Que o atraso começou em novembro, dezembro de 2010, janeiro de 2011”.

Desse modo, diante da total gerência do ora apelante desde que assumiu a empresa, a responsabilidade pelas dívidas contraídas a partir de janeiro de 2010 devem ser absorvidas exclusivamente por ele, mantendo-se, desse modo, o ressarcimento do montante trabalhista pago pelas apeladas no total de R$103.565,27.

Isso porque a indenização por dano material tem por objetivo a reposição do prejuízo suportado, e, como a inicial está sobejamente instruída com cópia de todas as ações trabalhistas em que as apelantes sofreram constrição, a sentença não merece reparo nesse tocante.

No entanto, no que diz respeito à indenização do valor gasto com a contratação de advogado para o ajuizamento da demanda no valor de R$12.540,00 (doze mil reais e quinhentos e quarenta reais), em que pese a comprovação das inúmeras tentativas em resolver a transferência da empresa de forma amigável e a resistência do ora apelante, é assente na jurisprudência que a constituição de advogado e o valor pago ao mesmo são de livre estipulação e vontade do cliente, de modo que não é razoável atribuir o ônus à parte adversa.

Eis o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA – COBRANÇA CUMULADA DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL PREVISTA COMO PREFIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS – MESMO FATO GERADOR – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO PATRONO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO À COISA JULGADA– DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a existência de fatos geradores diversos, porquanto devem possuir fundamentos distintos.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento reiterado sobre o assunto, afirmando ser incabível a condenação do sucumbente aos honorários contratuais da parte autora (AgRg no AgRg no REsp1478820/SP, AgRg no AREsp 810.591/SP). Não há qualquer responsabilidade da parte requerida pelos honorários contratados pela parte autora, mesmo nos casos em que os pedidos autorais são julgados procedentes, isso ocorre porque a constituição de advogado e o valor pago ao mesmo são de livre estipulação e vontade da parte, não sendo razoável o repasse do ônus a parte que não possui qualquer relação jurídica com o patrono.
É cediço que qualquer alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária estabelecido no título exequendo configura violação à coisa julgada.”
(TJ-MT - APL: 000395815201381100151539792017 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DECORRENTE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os honorários convencionais despendidos pela parte ao seu advogado não constitui ato ilícito passível de reparação por danos materiais. Trata-se, na verdade, de legítimo exercício do direito de ação ou de defesa, sem que a parte adversa dele tenha participado, de modo que esta não pode ser compelida a arcar com a referida verba.”
(TJ-MT - APL: 00188937920138110041 19670/2017, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017)

O dano moral está configurado, pois, como muito bem sopesado na origem, são evidentes e decorre do próprio fato, logo
in re ipsa
, extrapolando o mero inadimplemento contratual, haja vista que as autoras foram cobradas por débitos de responsabilidade do ora apelante, sofrendo, inclusive, constrição de seus bens pela negligência do requerido, a quem cabia a regularidade da transferência do bem, ultrapassando
o mero dissabor.

Além disso, o montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade dos danos, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso unicamente para extirpar da condenação o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais no valor de
R$12.540,00 (doze mil reais e quinhentos e quarenta reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020